Tribunal: TJSP
Processo: 2197188-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou devolução de quantias debitadas no "stay period" por instituição bancária credora, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal. Agravo de instrumento desta.

Cessão fiduciária de recebíveis que remanesce íntegra. Contrato em que se constituiu garantia em favor da credora. Uma vez reconhecida a extraconcursalidade do crédito, cabível a retenção de

Ementa:
Recuperação judicial. Decisão que determinou devolução de quantias debitadas no "stay period" por instituição bancária credora, mesmo em se tratando de crédito extraconcursal. Agravo de instrumento desta.

Cessão fiduciária de recebíveis que remanesce íntegra. Contrato em que se constituiu garantia em favor da credora. Uma vez reconhecida a extraconcursalidade do crédito, cabível a retenção de quantias, sendo, deste modo, inaplicáveis os efeitos do "stay". Precedentes do STJ e das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal.

Não enquadramento, em princípio, de dinheiro no conceito de bem de capital da ressalva final do dispositivo do § 3o do art. 49 da lei 11.101/2005. Precedentes do STJ e desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000154808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de
Parnaíba, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, é agravado
COBREMACK
INDÚSTRIA
DE
CONDUTORES
ELÉTRICOS
LTDA..
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto),
ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 4 de março de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 2/17
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000
Comarca:
Santana do Parnaíba -Vara Única
MM. Juiz de Direito Dr. Bruno Paes Straforini
Agravante:
Banco do Brasil S.A.
Agravada:
Cobremack Indústria de Condutores Elétricos Ltda. -
Em Recuperação Judicial
VOTO No 21.142
Recuperação judicial. Decisão que determinou devolução de quantias
debitadas no “stay period” por instituição
bancária credora, mesmo em se tratando de
crédito
extraconcursal.
Agravo
de
instrumento desta.
Cessão
fiduciária
de
recebíveis
que
remanesce íntegra. Contrato em que se
constituiu garantia em favor da credora.
Uma
vez
reconhecida
a
extraconcursalidade do crédito, cabível a
retenção de quantias, sendo, deste modo,
inaplicáveis
os
efeitos
do
“stay”.
Precedentes do STJ e das Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste
Tribunal.
Não enquadramento, em princípio, de
dinheiro no conceito de bem de capital da
ressalva final do dispositivo do § 3o do art.
49 da lei 11.101/2005. Precedentes do STJ e
desta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 3/17
Reforma da decisão agravada. Agravo de
instrumento provido.
RELATÓRIO.
Adoto o relatório elaborado quando decidi
pela primeira vez nestes autos, deferindo liminar em prol do banco
agravante:
“Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que,
nos autos da recuperação judicial de Cobremack Indústria de
Condutores Elétricos Ltda., entendeu que, mesmo em se tratando de
crédito extraconcursal, o período de suspensão obsta o bloqueio de
valores da conta corrente da recuperanda, cabendo ao Banco do
Brasil S.A. devolver quantia debitada (fl. 6.948, na numeração dos
autos de origem).
O agravante alega, em síntese, que (a) as amortizações realizadas não
são indevidas; (b) os contratos celebrados com a recuperanda estão
todos garantidos por cessão de direitos creditórios, portanto, não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial; (c) as amortizações do
saldo devedor estão previstas em contrato; (d) os recebíveis dados em
cessão fiduciária não compõem o patrimônio da recuperanda; (e) não
houve alegação de abusividade das cláusulas contratuais que
autorizam a amortização dos pagamentos pelo banco; (f) a maioria
dos títulos de cobrança apontados pela recuperanda possuía
vencimento anterior ao deferimento da recuperação judicial, portanto,
não há que se falar indevidos os bloqueios realizados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 4/17
Requer efeito suspensivo, e, a final, a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
Verifico a presença dos requisitos para deferir o efeito suspensivo
requerido.
Os contratos celebrados com o Banco do Brasil (Cédula de Crédito
Bancário no 334.802.874, Adiantamento a Contrato de Câmbio no
18031224 e Adiantamento de Cambiais Entregues no 18081544), ao
que tudo indica, estão integral e validamente garantidos por cessão
fiduciária de recebíveis da recuperanda (fls. 6.003/6.073, na
numeração dos autos de origem), conforme inclusive atestado nos
autos pelo administrador judicial (fls. 4.611/4.619, na numeração dos
autos de origem).
Portanto, diante da constituição das garantias e considerando sua
natureza, o crédito em discussão não está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei
11.101/2005 - o que, ao menos a princípio, torna admissível a
conduta do credor.
Tal entendimento é esposado, ainda, pelas Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste Tribunal. Nesse sentido:
'RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Cédula de crédito bancário com
garantia fiduciária sobre recebíveis (CDBs). Créditos excluídos da
recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei no
11.101/2005. Registros constitutivos da garantia fiduciária anteriores
à distribuição do pedido de recuperação. Prazo de stay de 180 dias
previsto no artigo 6o, § 4o da Lei 11.101/2005 que alcança todos os
créditos em face da recuperanda, ainda aqueles não sujeitos aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 5/17
efeitos da recuperação judicial, desde que a garantia tenha por objeto
bens de capital. Garantia fiduciária recaiu sobre direitos creditórios,
que não se encaixam, dada a sua natureza incorpórea, como bens de
capital. Cessão fiduciária de créditos que não se suspende durante o
período de stay e nem se encontra sujeita ao depósito em conta
vinculada. Liberação do saldo relativo à garantia sobre direitos
creditórios em favor do credor fiduciário. Pedido de levantamento
deduzido pela recuperanda que torna latente a possibilidade de dano
inverso, à medida que pode esvair o crédito a que faz jus o
recorrente. Recurso provido.' (AI 2273783-85.2015.8.26.0000,
FRANCISCO LOUREIRO; grifei).
'Recuperação judicial. Decisão agravada que, apontando como
extraconcursais contratos de crédito garantidos por cessões
fiduciárias, determinou a devolução pelos bancos de valores já
recebidos e a receber relativos aos títulos cedidos, no percentual da
garantia de cada contrato, mediante depósito em juízo. Contradição.
Inteligência do art. 49, § 3° da Lei no 11.101/05. Reconhecimento do
caráter extraconcursal do crédito, que é incompatível com a
determinação de entrega à recuperanda dos valores retidos pela
instituição financeira agravante, mediante uso de trava bancária.
Manutenção da trava bancária que, nesse momento, se impõe.
Decisão de Primeiro Grau nesse aspecto reformada. Agravo de
instrumento
do
credor
Banco
do
Brasil
provido.'
(AI 2272707-26.2015.8.26.0000, FABIO TABOSA; grifei).
'RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Ordem de restituição à conta da
devedora dos valores objeto de cessão fiduciária de crédito em
garantia de Cédula de Crédito Industrial. Créditos excluídos da
recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o da Lei no
11.101/05. Nem se diga que a propriedade fiduciária sobre recebíveis
não se enquadra nesse dispositivo, vez que os direitos são, por lei,
considerados espécie de bens móveis, nos termos do artigo 83, III do
Código Civil. Crédito da agravante não se sujeita à recuperação
judicial, por expressa determinação legal (artigo 49, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 6/17
terceiro, da LRF). Determinação do depósito das quantias recebidas
em garantia em conta vinculada, durante o período de suspensão de
180 dias de que trata o parágrafo 4o do artigo 6o da LRF. Recurso
provido.'
(AI
2066263-29.2013.8.26.0000,
FRANCISCO
LOUREIRO; grifei).
Vejam-se, ainda, de minha relatoria, os acórdãos que consubstanciam
o
julgamento
dos
AI's
2237693-10.2017.8.26.0000
e
2200689-70.2016.8.26.0000.
Aliás, vale notar que tal dispositivo (§ 3o do art. 49 da Lei de Falências
e Recuperações) é plenamente aplicável aos contratos que são
garantidos por cessão fiduciária de recebíveis. Leia-se na doutrina de
JORGE LOBO:
'O art. 66-B, § 3o, da Lei no 4.728/1965, com a redação da Lei no
10.931/2004, instituiu um regime especial e privilegiado de cobrança
e recebimento do crédito garantido por alienação fiduciária em
garantia de coisa fungível e por cessão fiduciária de direitos sobre
coisas móveis e títulos de créditos, que independe de leilão, hasta
pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, o mesmo
tendo feito o art. 49, § 3o, da LREF, ao utilizar a expressão
'proprietário fiduciário', qualidade que o credor adquire quer através
dos negócios fiduciários de alienação em garantia, quer do negócio
fiduciário de cessão em garantia. (...) E mais: (...) para tornar essa
garantia plenamente eficaz e estimular a concessão de linhas de
crédito e de empréstimos e financiamentos à indústria, ao comércio e
às empresas de prestação de serviços com respaldo em cessão de
direitos creditórios, a LREF, sabiamente, exclui a 'propriedade
fiduciária de bens móveis', vale dizer, de recebíveis, dos efeitos da
ação de recuperação judicial. Por fim e em síntese: a LREF, ao referir-
se, no art. 49, § 3o, a 'credor titular de posição de proprietário
fiduciário de bens móveis', abrange tanto o proprietário fiduciário,
que adquiriu essa qualidade por força de contrato de alienação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 7/17
fiduciária em garantia de bens móveis, quanto o proprietário
fiduciário que ostenta essa posição em decorrência de contrato de
cessão fiduciária em garantia de recebíveis, ambos institutos de
Direito Econômico, que têm a finalidade precípua de servir de
instrumentos, ao Estado e aos particulares, do desenvolvimento
econômico e social do país, daí serem regulados por princípios
jurídicos próprios, que não seguem a ideia de justiça, mas de eficácia
técnica, o que, repito, explica, justifica e fundamenta a sua exclusão
do processo de recuperação judicial e de falência do devedor.'
(Cessão Fiduciária em Garantia de Recebíveis Performados e a
Performar, 1a ed., pág. 87/89; grifei).
Portanto, como dito, defiro o efeito suspensivo requerido.
À contraminuta e ao administrador judicial.
Após, à douta P.G.J.
Intimem-se.” (fls. 17/22).
Oposição ao julgamento virtual à fl. 26.
Manifestação da administradora judicial a
fls. 28/34.
Contraminuta a fls. 36/47.
Parecer da douta P.G.J a fls. 50/54, de lavra
do Exmo. Sr. Procurador de Justiça, Dr. MÁRIO AUGUSTO BRUNO
NETO, pelo provimento do agravo de instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 8/17
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Reformo a decisão agravada, na esteira do
douto parecer ministerial.
Conforme
exposto
na
decisão
acima
transcrita, as partes celebraram contrato de cédula de crédito bancária,
adiantamento a contrato de câmbio e adiantamento de cambiais
entregues, estando garantidos por cessão fiduciária de direitos
creditórios.
Assim sendo, não se contratou mera forma
de pagamento pela destinação dos recebíveis, mas sim garantia em
favor da instituição financeira.
Esta 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, em caso envolvendo a mesma instituição financeira,
reconheceu, em instrumento contratual semelhante, a constituição de
efetiva garantia na forma de cessão fiduciária de recebíveis
(Ap. 0013413-24.2013.8.26.0229, ÊNIO ZULIANI).
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite a aplicação do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05 em
casos de cessão fiduciária de títulos de crédito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 9/17
“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO GARANTIDO POR CESSÃO
FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUBMISSÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. É assente, nas Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte,
o entendimento no sentido de que o crédito garantido por cessão
fiduciária não se submete ao processo de recuperação judicial.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp
1.263.510, ANTONIO CARLOS FERREIRA; grifei).
“'RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA
DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
DIREITOS
CREDITÓRIOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PROCESSO
DE
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
'TRAVA
BANCÁRIA'.
1. A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de
direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito,
possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se
sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, §
3o, da Lei no 11.101/2005.
2. Recurso especial não provido.” (REsp 1.202.918, RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA; grifei).
Confira-se, a este respeito, julgado da 2a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 10/17
Câmara de Direito Empresarial:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE
RECEBÍVEIS. Agravo de instrumento contra a decisão que julgou
improcedente a impugnação proposta com o fim de que fosse
reconhecida a natureza extraconcursal do crédito. (...) É necessário
lembrar que a cessão de crédito importa em transmissão da sua
titularidade, ou seja, o crédito cedido pertence ao cessionário e a ele
se reconhecem todas as prerrogativas do credor. Consequentemente,
os recebíveis créditos cedidos não pertencem à recuperanda, que os
transmitiu regularmente antes da recuperação judicial. Logo, tem o
cessionário, como titular desses créditos, o direito de receber
integralmente o valor da dívida diretamente dos respectivos
devedores. Esses créditos não estão sujeitos à recuperação judicial,
porque não pertencem à recuperanda, que já recebeu por eles em
negócio jurídico anterior. Recurso provido para confirmar a validade
da cessão fiduciária de recebíveis, que, portanto, devem ser tidos
como créditos extraconcursais.” (AI 2207934-69.2015.8.26.0000,
CARLOS ALBERTO GARBI; grifei).
Reconhecida a extraconcursalidade, revela-
se cabível a retenção de quantias pela instituição financeira, sendo,
deste modo, inaplicáveis os efeitos do stay period.
Nesse contexto, a excussão não seria
permitida apenas quando envolvesse “a venda ou retirada do
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua
atividade empresarial”, não se enquadrando dinheiro, em princípio,
na ressalva da parte final do referido § 3o do art. 49 da Lei de
Recuperação de Empresas e Falência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 11/17
A doutrina bem o explica:
“Acredita-se que o legislador empregou a expressão 'bem de capital'
da forma mais ampla possível (art. 49, § 3o da LREF). Logo, os bens
de capital do devedor seriam aqueles tangíveis de produção, como
prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos, entre outros
empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da
recuperanda.
Nesses termos, já foram considerados bens essenciais à atividade da
empresa os imóveis da sede e da planta industrial recuperanda, bem
como veículo (caminhão) utilizado por empresa de transportes e
maquinário afeito ao processo produtivo de determinada indústria,
entre tantos outros.
De qualquer forma, não basta a mera alegação de que o bem é
essencial à recuperação judicial; é indispensável que o devedor
comprove ao juiz as características/qualidades técnicas do bem,
aquelas que o tornam imprescindível para o exercício da atividade
empresária em questão.” (LUIS FELIPE SPINELLI, JOÃO
PEDRO
SCALZILLI
e
RODRIGO
TELLECHEA,
Recuperação de Empresas e Falência, págs. 286/287; grifei).
A despeito da amplitude do conceito de bens
de capital, é excessivo, via de regra, admitir-se que os recursos
financeiros nele se enquadrem – caso contrário, o pagamento aos
credores do plano poderia sempre se dar em detrimento dos
extraconcursais, subvertendo a lógica recuperacional e a finalidade
das garantias contratadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 12/17
Assim, no STJ:
“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO
DE CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A
EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA.
RETENÇÃO DO CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE
PELO JUÍZO RECUPERACIONAL, POR REPUTAR QUE O
ALUDIDO BEM É ESSENCIAL AO FUNCIONAMENTO DA
EMPRESA,
COMPREENDENDO-SE,
REFLEXAMENTE,
QUE SE TRATARIA DE BEM DE CAPITAL, NA DICÇÃO DO
§ 3o, IN FINE, DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005.
IMPOSSIBILIDADE.
DEFINIÇÃO,
PELO
STJ,
DA
ABRANGÊNCIA
DO
TERMO
'BEM
DE
CAPITAL'.
NECESSIDADE. TRAVA BANCÁRIA RESTABELECIDA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Lei n. 11.101/2005, embora tenha excluído expressamente dos
efeitos da recuperação judicial o crédito de titular da posição de
proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis, acentuou que os
'bens de capital', objeto de garantia fiduciária, essenciais ao
desenvolvimento da atividade empresarial, permaneceriam na posse
da recuperanda durante o stay period.
1.1 A conceituação de 'bem de capital', referido na parte final do §
3o do art. 49 da LRF, inclusive como pressuposto lógico ao
subsequente juízo de essencialidade, há de ser objetiva. Para esse
propósito, deve-se inferir, de modo objetivo, a abrangência do
termo 'bem de capital', conferindo-se-lhe interpretação sistemática
que, a um só tempo, atenda aos ditames da lei de regência e não
descaracterize ou esvazie a garantia fiduciária que recai sobre o 'bem
de capital', que se encontra provisoriamente na posse da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 13/17
recuperanda.
2. De seu teor infere-se que o bem, para se caracterizar como bem
de capital, deve utilizado no processo produtivo da empresa, já que
necessário ao exercício da atividade econômica exercida pelo
empresário. Constata-se, ainda, que o bem, para tal categorização,
há de se encontrar na posse da recuperanda, porquanto, como visto,
utilizado em seu processo produtivo. Do contrário, aliás, afigurar-se-
ia de todo impróprio - e na lei não há dizeres inúteis - falar em
'retenção' ou 'proibição de retirada'. Por fim, ainda para efeito de
identificação do 'bem de capital' referido no preceito legal, não se
pode atribuir tal qualidade a um bem, cuja utilização signifique o
próprio esvaziamento da garantia fiduciária. Isso porque, ao final do
stay period, o bem deverá ser restituído ao proprietário, o credor
fiduciário.
3. A partir da própria natureza do direito creditício sobre o qual
recai a garantia fiduciária - bem incorpóreo e fungível, por
excelência -, não há como compreendê-lo como bem de capital,
utilizado materialmente no processo produtivo da empresa.
4. Por meio da cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou
de títulos de crédito (em que se transfere a propriedade resolúvel do
direito creditício, representado, no último caso, pelo título - bem
móvel incorpóreo e fungível, por natureza), o devedor fiduciante, a
partir da contratação, cede 'seus recebíveis' à instituição financeira
(credor fiduciário), como garantia ao mútuo bancário, que, inclusive,
poderá apoderar-se diretamente do crédito ou receber o correlato
pagamento
diretamente
do terceiro (devedor do devedor
fiduciante). Nesse contexto, como se constata, o crédito, cedido
fiduciariamente, nem sequer se encontra na posse da recuperanda,
afigurando-se de todo imprópria a intervenção judicial para esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 14/17
propósito (liberação da trava bancária).
5. A exigência legal de restituição do bem ao credor fiduciário, ao
final do stay period, encontrar-se-ia absolutamente frustrada, caso se
pudesse conceber o crédito, cedido fiduciariamente, como sendo
'bem de capital'. Isso porque a utilização do crédito garantido
fiduciariamente, independentemente da finalidade (angariar fundos,
pagamento de despesas, pagamento de credores submetidos ou não
à recuperação judicial, etc), além de desvirtuar a própria finalidade
dos 'bens de capital', fulmina por completo a própria garantia
fiduciária, chancelando, em última análise, a burla ao comando legal
que, de modo expresso, exclui o credor, titular da propriedade
fiduciária, dos efeitos da recuperação judicial.
6. Para efeito de aplicação do § 3o do art. 49, 'bem de capital', ali
referido, há de ser compreendido como o bem, utilizado no
processo produtivo da empresa recuperanda, cujas características
essenciais são: bem corpóreo (móvel ou imóvel), que se encontra na
posse direta do devedor, e, sobretudo, que não seja perecível nem
consumível, de modo que possa ser entregue ao titular da
propriedade fiduciária, caso persista a inadimplência, ao final do stay
period.
6.1 A partir de tal conceituação, pode-se concluir, in casu, não se
estar diante de bem de capital, circunstância que, por expressa
disposição legal, não autoriza o Juízo da recuperação judicial obstar
que o credor fiduciário satisfaça seu crédito diretamente com os
devedores da recuperanda, no caso, por meio da denominada trava
bancária.
7. Recurso especial provido." (REsp 1.758.746, MARCO
AURÉLIO BELLIZZE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 15/17
Também nesta Câmara Empresarial, sob
minha relatoria:
“Recuperação judicial. Decisão que determinou a restituição de
valores descontados em razão de mora da recuperanda no
pagamento de cédulas de crédito bancário, durante o período de
suspensão previsto pelo art. 6o da Lei de Recuperações e Falências.
Agravo do credor. Análise das cédulas de crédito e de seus
respectivos termos de constituição de garantia de cessão fiduciária
que demonstra seu registro no Cartório de Títulos e Documentos
do domicílio da recuperanda, em data que antecede a distribuição
do
pedido
recuperacional.
Elementos
que
indicam
a
extraconcursalidade do crédito discutido, sendo inaplicáveis os
efeitos do 'stay period' nos termos do § 3o do art. 49 da Lei
11.101/2005. Exceção de mencionado dispositivo que abrange
apenas os 'bens de capital essenciais', sendo excessivo admitir que
recursos financeiros se enquadrem em tal conceito. Aplicabilidade
da previsão legal à cessão fiduciária de cédulas de crédito bancário.
Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido." (AI
2153642-03.2016.8.26.0000).
E sob relatoria do Desembargador FORTES
BARBOSA:
“Recuperação Judicial - Ação revisional e declaratória julgada
parcialmente procedente - Tutela antecedente já tornada definitiva -
Devolução de valores pecuniários bloqueados pela apelante na
qualidade de credora fiduciária, a partir de contas de titularidade dos
recuperandos, especialmente designadas pela tanto - Cessão
fiduciária de créditos - Extraconcursalidade reconhecida na própria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 16/17
sentença - Quantias atingidas inaptas a serem equiparadas a bens de
capital essencial à atividade empresarial - Viabilidade da execução da
garantia fiduciária - Comando judicial emitido, ademais, em
contrataste com o Enunciado III do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, com desconsideração da limitação atinente
ao prazo de 'stay' - Improcedência - Sentença reformada - Recurso
provido.” (Ap. 1001195-77.2018.8.26.0129).
Posto isso, reformo a decisão agravada,
autorizando a instituição financeira a reter valores creditados em favor
da recuperanda, nos limites da garantia prestada.
DISPOSITIVO.
Dou provimento ao agravo de instrumento.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou
explicitamente, influentes na elaboração deste voto. Em que pese este
prévio prequestionamento, na hipótese de apresentação de embargos
de declaração, ficam as partes intimadas a manifestar, no próprio
recurso, querendo, eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 772/2017 deste Tribunal,
entendendo-se o silêncio como concordância.
É como voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2197188-06.2019.8.26.0000 - Santana de Parnaíba - VOTO No 21.142 – JM
- 17/17
CESAR CIAMPOLINI
Relator